Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728179-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE DA SILVA MAGALHÃES IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ, JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ, JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FELIPE DA SILVA MAGALHÃES, no qual aponta como autoridades coatoras os Juízos da 2a Vara Criminal do Paranoá, 1a Vara Criminal do Paranoá e Vara Criminal de Sobradinho. O pedido liminar foi indeferido por decisão do eminente Desembargador Romão C. Oliveira (ID 13408596). Venham às informações das autoridades apontadas coatoras. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator